Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702302-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL CASTRO DOS PASSOS APELADO: ASSOCIACAO MINEIRA DE APOIO AO TRANSPORTE RODOVIARIO - ASMAT D E C I S Ã O O apelante opôs embargos de declaração no ID 76073864 em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Sustenta, em síntese, que a decisão padece de omissão e obscuridade, ao ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça sem apreciar a documentação que teria sido apresentada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Alega que a decisão embargada “deixou de apreciar a documentação farta apresentada por esta parte” e que, por esse motivo, não considerou a sua real condição financeira. Afirma que a decisão incorreu em obscuridade, pois “flagrantemente desconsiderou as provas trazidas aos autos pelo embargante, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais”. Sustenta ainda que o indeferimento da gratuidade afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a obscuridade, com a consequente concessão da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteia a redução em 98% do valor das custas e o parcelamento do montante devido, com fundamento nos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC. É o relatório. DECIDO. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e completa ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, destacando que o apelante, embora instado a comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte, conforme certidão juntada aos autos. Registrou-se, ainda, que a mera declaração não basta para a concessão do benefício quando houver elementos que evidenciem capacidade econômica, sendo ônus da parte demonstrar a insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC Acrescente-se que, embora tenha sido expressamente determinado ao apelante que apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do despacho de ID 74486666, não houve qualquer cumprimento da ordem judicial, conforme certificado no ID 74885073. Tal conduta evidencia o descumprimento de determinação expressa do Relator e reforça a conclusão de que não restou demonstrada a condição de vulnerabilidade financeira necessária à concessão da gratuidade de justiça, do mesmo modo como consignado pelo MM. Juízo a quo (ID 73656265). Não há, portanto, ponto omitido ou obscuro a ser sanado, mas apenas discordância do embargante quanto ao indeferimento da benesse. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabível utilizá-los com o objetivo de provocar nova apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido subsidiário, ora formulado, pelas mesmas razões deve ser indeferido. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator